Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733263-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO RODRIGO SILVA DE LIMA REU: TARCISIO DE SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. VIII, do CPC, com pedido liminar, intentada por JOÃO RODRIGO SILVA DE LIMA visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de cobrança proposta por TARCÍSIO DE SOUZA VASCONCELOS, JULGOU PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 101.200,00 (cento e um mil e duzentos reais), corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data da citação (ID 50031575 - fls. 202/204). É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida nas razões da inicial quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, e da juntada de extratos bancários (ID 50031574), o autor sequer juntou a declaração de hipossuficiência bem como não apresentou qualquer outra documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Pelo exposto, intime-se o autor para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o demandante recolher as custas processuais e o depósito prévio no aludido prazo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator